Tribunal: TJMT
Processo: 1028439-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028439-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON LIMA DE CARVALHO - CPF: 241.868.641-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), NELSON LIMA DE CARVALHO - CPF: 241.868.641-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO REQUERIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
–DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO MATERIAL NA FORMA SIMPLES –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1028439-97.2020.8.11.0041

APELANTES:

NELSON LIMA DE CARVALHO E
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON LIMA DE CARVALHO
(requerente)
e por
BANCO BRADESCO S.A. (requerido)
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMo Juiz
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
d
eterminar
ao requerido que devolva em dobro o valor debitado da parte autora em dezembro de 2019 –

R$ 49,40

-

devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Ao final,
diante da sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da concessão da gratuidade de justiça.

O
autor-apelante
, em suas razões recursais, pugna pela condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que experimentou e vem experimentando os dissabores de sofrer abalo moral, face ao desconto indevido em sua única fonte de renda.

Assevera que
“evidente a ocorrência de danos morais, tendo em vista os transtornos causados ao autor, que estão descritos na inicial”.
(sic)

Forte nesses argumentos, pugna pela reformada da r. sentença para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando a Apelada ainda nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 15% do valor da condenação.

Houve apresentação das contrarrazões pelo banco requerido no Id. 119590958, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pelo autor.

Por sua vez, o
banco-apelante
afirma que a sentença merece reforma posto que a situação questionada nos autos foi praticada sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao recorrente, vez que não cometeu qualquer violação ao Ordenamento Jurídico pátrio e que inexiste falha na prestação dos serviços.

Subsidiariamente, afirma que “
faz-se imperativo comandar a restituição, pela parte autora, do valor de comprovadamente recebido em decorrência do contrato de empréstimo”.
(sic)

Sustenta que
“não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pela recorrente foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da 8 sistemática jurídica, ou seja, de forma alguma houve pagamento indevido, eis que o valor foi cobrado amparado em contrato válido”.
(sic)

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso nos termos delineados.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo autor.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (id. 119656953) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (id. 119590955).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NELSON LIMA DE CARVALHO

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário
, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob no 0123384266476, no valor de R$ 1.915,59 (mil novecentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), em 61 parcelas de R$ 48,67 (quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), contrato excluído com 01 parcela descontada.

Defendeu que a
cobrança é indevida, pleiteando, assim, a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
d
eterminar
ao requerido que devolva em dobro o valor debitado da parte autora em dezembro de 2019 –

R$ 49,40

-

devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Ao final,
diante da sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil,

suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, pugna pela repetição do indébito de forma simples. Por sua vez,
o autor
requer a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida apelante não juntou aos autos documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide, nem mesmo o contrato bancário.

Ressalto que apenas em sede recursal o banco apelante junta um
print
de tela afirmando que os valores foram transferidos ao autor, se tratando de inovação recursal, porquanto não apresentado o documento em momento oportuno, de modo que preclusa tal prova.

Desse modo, caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, mediante juntada de contrato devidamente assinado e do documento financeiro demonstrando que o crédito impugnado foi debitado na conta do consumidor, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Por corolário, não há se falar em restituição de crédito pelo consumidor se não comprovada a disponibilização de qualquer quantia ao mesmo.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pelo autor, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário do autor, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

"
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

A juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização prejudicada
.

(N.U 1000515-83.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos”.

(N.U 1015420-41.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Sob essa perspectiva, confiram-se o apontamento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

(N.U 1003480-77.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Assim, acertada a sentença ao julgar improcedente o pleito de danos morais, não havendo reparos a fazer neste aspecto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco requerido para reformar parcialmente a sentença, determinando que a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do desconto realizado (Súmula 43 do STJ), mantida a sentença nos demais termos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo autor.

E ainda, que os honorários de sucumbência a serem suportados pelo autor sejam majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8o do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022